Tribunal: TJSP
Processo: 1007549-31.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
apelação cível Ação visando o restabelecimento do pagamento de pensão em favor de filho universitário, menor de 25 anos – Servidor falecido em 1999 – Sentença de procedência parcialmente reformada quanto aos honorários advocatícios, juros e correção monetária - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Recurso

Ementa:
apelação cível Ação visando o restabelecimento do pagamento de pensão em favor de filho universitário, menor de 25 anos – Servidor falecido em 1999 – Sentença de procedência parcialmente reformada quanto aos honorários advocatícios, juros e correção monetária - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Recurso parcialmente provido com adequação do V. Acórdão ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007549-31.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SPPREV SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA, é apelado ALLAN PARENTE RONDON LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de retratação,
deram parcial provimento ao recurso, com adequação ao paradigma. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007549-31.2013.8.26.0053 -Voto no 32212
2
7a Câmara de Direito Público
Processo n. 1007549-31.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: José Gomes Jardim Neto
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Allan Parente Rondon Lourenço
Voto no 32212
APELAÇÃO CÍVEL Ação visando o restabelecimento do
pagamento de pensão em favor de filho universitário, menor de 25
anos Servidor falecido em 1999 Sentença de procedência
parcialmente reformada quanto aos honorários advocatícios, juros
e correção monetária - Retorno dos autos para reapreciação pela
turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ Recurso parcialmente provido com adequação
do V. Acórdão ao paradigma.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 184/195)
interposto pela São Paulo Previdência SPPREV - contra a r. sentença (fls.
177/181) proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos
autos da ação de rito ordinário promovida por Allan Parente Rondon Lourenço,
em que visa o restabelecimento do pagamento de pensão por morte de seu
genitor, falecido em 1999, que foi cessada quando o autor completou 21 anos de
idade.
O magistrado de primeiro grau julgou a ação
procedente para que o autor receba o valor referente às parcelas da pensão
desde a sua interrupção até a data em que completar 25 anos. Por conseguinte,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, com fundamento no inciso I, § 3o, do art. 85 do Código de Processo
Civil, em 10% do valor da condenação.
Em síntese, a apelante alega que a decisão que
determinou o restabelecimento do pagamento da pensão está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007549-31.2013.8.26.0053 -Voto no 32212
3
desconformidade com os dispositivos legais das Leis 9.717/98 e 8.213/91, de
modo que requer a reforma da r. sentença, inclusive no que tange à verba
honorária, eis que o montante fixado não está de acordo com o art. 85 do Código
de Processo Civil, a qual deve adequar-se ao § 4o, inciso II.
Contrarrazões às fls. 198.
O V. Acórdão de fls. 202/211 reformou em parte a r.
sentença e aplicou a Lei n. 11.960/09 para os juros e a Tabela Prática do TJSP
para a correção monetária, tendo determinado que a fixação dos honorários
somente ocorra quando da liquidação do julgado, inclusive no que concerne ao
trabalho adicional realizado pelo patrono do autor, nos termos do § 11 do art. 85
do diploma processual civil, acolhendo-se o recurso da SPPREV nesse aspecto.
A ré interpôs recursos especial (fls. 229/239) e
extraordinário (fls. 238/251).
Decorrido o prazo legal sem apresentação de
contrarrazões (fl. 253).

O feito permaneceu sobrestado e, em análise pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando o
julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação (fls. 257/259).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040, II do
Código de Processo Civil entendo que o V. Acórdão proferido nos autos deve ser
adequado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007549-31.2013.8.26.0053 -Voto no 32212
4
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de junho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção
monetária:
IPCA-E.
(...)
(STJ,
Resp.
1.495.146-MG,
Relator
Ministro Mauro Campbell
Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (g.n.)
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007549-31.2013.8.26.0053 -Voto no 32212
5
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES
SOBRE
AS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009.
RE
870.947/SE.
TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM
REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
(STJ, RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.492.221 - PR (2014/0283836-2), Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 24/10/2019,
DJe 30/10/2019)
Não se tratando o caso concreto de indébito tributário,
não deve ser aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se
trataria de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo
ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de
junho de 2009 em diante, sem modulação.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros moratórios
a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter por base a
redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01, até a
vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são cabíveis juros aplicados à
caderneta de poupança. Ainda no tocante aos juros, são aplicáveis as alterações
da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei,
porque esta alterou a lei que rege a remuneração da poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007549-31.2013.8.26.0053 -Voto no 32212
6
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II do
Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento ao recurso, com adequação
do V. Acórdão ao paradigma.
Eduardo Gouvêa
Relator